Tribunal: STF
Processo: ARE 860577
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-24
Data de publicação: 2017-03-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PENSIONISTAS. PRETENSÃO DE ATUALIZAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. LEI COMPLEMENTAR 69/1990 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.